Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-51.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703455-51.2023.8.07.0002 RECORRENTE: DEJANE SOUSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. DECRETO No 11.615/2023. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, além de multa e perdimento do armamento apreendido. A Defesa pleiteia absolvição por atipicidade da conduta, ausência de dolo e erro de proibição; subsidiariamente, a desclassificação do crime para o previsto no art. 14 da mesma lei, fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da confissão espontânea e restituição dos bens apreendidos ou autorização para transferência a terceiros. A partir do Decreto no 11.615/2023 e da Portaria Conjunta – CEX/DG-PF no 02, de 06/11/2023, foram redefinidos os critérios de classificação de armas de fogo de uso permitido, restrito e proibido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura o crime do art. 16 da Lei no 10.826/2003 ou se cabe a desclassificação para o art. 14 da mesma Lei; (ii) verificar a regularidade da dosimetria da pena aplicada; (iii) determinar se o perdimento das armas deve ser mantido ou se cabe restituição ou transferência a terceiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta do réu, que transportava uma pistola 9mm e dois rifles calibre .22, todos desmuniciados, é formalmente típica, pois as guias de tráfego estavam fora dos parâmetros legais, sem a devida indicação do local de destino. A partir do Decreto no 11.615/2023, a pistola 9mm passou a ser considerada de uso restrito, sendo inacessível a CACs sem a devida autorização, configurando o crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003. 4. Quanto aos rifles calibre .22, sua conduta se enquadra no tipo previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de uso permitido). Contudo, o tribunal está impedido de agravar a pena fixada na sentença, em recurso exclusivo da Defesa, conforme o art. 617 do CPP. 5. A dosimetria da pena está correta e foi fixada de acordo com o mínimo legal, de modo que a confissão espontânea não gera redução, ante o entendimento firmado pelo STJ na Súmula no 231. 6. Ainda que as armas tenham sido adquiridas licitamente, o transporte irregular e sem o preenchimento adequado das guias de tráfego implica na prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei no 10.826/2003. Como consequência da condenação, o perdimento das armas deve ser mantido, nos termos dos arts. 91, II, 'a' e 124 do Código Penal, art. 25 da Lei no 10.826/2003 e art. 66 do Decreto no 11.615/2023. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O transporte irregular de arma de fogo de uso restrito por CAC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configura o crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003. 2. O transporte irregular de arma de fogo de uso permitido por CAC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configura o crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003. 3. A confissão espontânea não reduz a pena quando já fixada no mínimo legal. 4. Mesmo que tenham sido adquiridas licitamente, o transporte irregular e sem o preenchimento adequado das guias de tráfego importam na prática das condutas ilícitas descritas nos arts. 14 e 16, da Lei no 10.826/2003 e, como consequência da condenação, no perdimento das armas de fogo, conforme determinam os arts. 91, inciso II, ‘a’ e 124, do Código Penal, art. 25 da Lei no 10.826/2003, art. 66 do Decreto no 11.615/2023. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 617; CP, art. 91, II, 'a' e art. 124; Lei no 10.826/2003, arts. 14 e 16; Decreto no 11.615/2023, art. 13, e anexos. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 786.617/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023; STF, RE no 1.269.051. O recorrente alega violação aos artigos 18, 19 e 20, todos do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de posse/porte de arma de fogo de uso restrito, por atipicidade da conduta, ausência de dolo e erro de proibição, ao argumento de que estava transportando de forma legal as armas de fogo apreendidas, tendo preenchido adequadamente as Guias de Tráfego. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do tipo penal, em razão do Programa de Ação de Segurança (PAS) do dia 21/7/23 que reconheceu o direito adquirido dos CAC’s em relação à pistola 9mm. Sem indicar dispositivo legal federal violado, requer a redução da pena ao mínimo legal, o reconhecimento de todas as circunstâncias atenuantes presentes, bem como a redução ao mínimo legal do valor da indenização relativa ao dano moral. Pede, ainda, a restituição dos bens apreendidos e/ou a expedição de autorização para a transferência e restituição de bens a terceiro, desde que devidamente juntada a documentação necessária para aquisição (ID 66710122). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 18, 19 e 20, todos do Código de Processo Penal, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto aos pedidos de redução da pena ao mínimo legal, o reconhecimento de todas as circunstâncias atenuantes presentes, bem como a redução ao mínimo legal do valor da indenização relativa ao dano moral, pois a parte deixar de indicar dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo legal violado implica deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.495.735/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024). Por fim, quanto ao requerimento de restituição dos bens apreendidos e/ou a expedição de autorização para a transferência e restituição de bens a terceiro, desde que devidamente juntada a documentação necessária para aquisição, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020